Tribunal: TJSP
Processo: 1020503-52.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – cédula de crédito bancário emitida por empresa da qual o sócio que também anuiu como avalista estava acometido com doença que limitava seus movimentos (esclerose lateral amiotrófica) – falecimento posterior – pretensão da representante do espólio de anulação do contrato sob a alegação de vício de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – cédula de crédito bancário emitida por empresa da qual o sócio que também anuiu como avalista estava acometido com doença que limitava seus movimentos (esclerose lateral amiotrófica) – falecimento posterior – pretensão da representante do espólio de anulação do contrato sob a alegação de vício de consentimento – inadmissibilidade – acervo probatório dos autos que fez ver a hígida celebração do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário – inexistência de qualquer vício de consentimento – dano moral – não ocorrência – apontamento do nome da apelante, que era esposa do de cujus, em órgãos de restrição ao crédito – anotação que não guarda relação com a ação executiva proposta contra a empresa e o avalista – registro proveniente de contrato de conta corrente firmado entre a autora e seu falecido marido com a instituição financeira apelada – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020503-52.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
NORMA ROHREGGER PIRES DE CAMPOS e ANTONIO CARLOS ARANHA
PIRES DE CAMPOS (ESPÓLIO), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-52.2015.8.26.0114 - Voto 23853
2
VOTO No: 23853
APEL. No: 1020503-52.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
APTE.: NORMA ROHREGGER PIRES DE CAMPOS E ANTONIO CARLOS
ARANHA PIRES DE CAMPOS (ESPÓLIO)
APDO.: BANCO ITAÚ S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA
IMPROCEDENTE cédula de crédito bancário emitida por
empresa da qual o sócio que também anuiu como avalista estava
acometido com doença que limitava seus movimentos (esclerose
lateral amiotrófica)
falecimento posterior
pretensão da
representante do espólio de anulação do contrato sob a alegação de
vício de consentimento inadmissibilidade acervo probatório
dos autos que fez ver a hígida celebração do contrato de
financiamento, representado pela cédula de crédito bancário
inexistência de qualquer vício de consentimento dano moral
não ocorrência apontamento do nome da apelante, que era
esposa do de cujus, em órgãos de restrição ao crédito anotação
que não guarda relação com a ação executiva proposta contra a
empresa e o avalista registro proveniente de contrato de conta
corrente firmado entre a autora e seu falecido marido com a
instituição financeira apelada
sentença mantida
recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c.c.
indenização por danos morais que os autores Norma Rohregger Pires de Campos e o
espólio de Antonio Carlos Aranha Pires de Campos ajuizaram em face do réu Banco
Itaú S.A. A autora e representante do espólio alega que o de cujus foi compelido a
celebrar com o réu contrato de financiamento bancário. Sustenta a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-52.2015.8.26.0114 - Voto 23853
3
vício no ato jurídico, porque à época da contratação ele se encontrava acometido de
enfermidade descrita como esclerose lateral amiotrófica e não possuía condições de
assinar o documento. Disse que foi ajuizada ação executiva fundada nesse contrato.
Indevidamente, teve seu nome foi apontado em cadastros de inadimplentes por conta
dessa dívida. Pediu a procedência da ação para o fim de se declarar a nulidade a
avença, bem como que o réu seja condenado no pagamento de indenização por danos
morais.
A ação foi julgada improcedente. Em razão da sucumbência os
autores foram condenados no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atribuído à causa (sentença de fls.
315/318).
Inconformada, a autora e representante do espólio recorreu
(fls. 321/328). Requereu que a nulidade do negócio jurídico fosse proclamada. À
época da contratação seu falecido marido encontrava-se acometido de esclerose
lateral amiotrófica, enfermidade que limitou os movimentos das suas mãos, fato
comprovado pela prova testemunhal. A prova pericial acerca da assinatura lançada
no contrato não foi conclusiva. O dano moral se patenteou. Não participou da
contratação firmada entre a empresa da qual seu marido era sócio e o réu, mesmo
assim, de forma indevida, está sendo cobrada por essa dívida. Esse fato culminou no
apontamento de seu nome em órgãos de restrição ao crédito. Postulou pela
declaração de nulidade do contrato, bem como na condenação do réu no pagamento
de indenização por dano moral. Pediu que o recurso fosse provido para o fim de
serem acolhidos os seus inconformismos.
Em resposta (fls. 341/348), o apelado basicamente pediu que o
recurso não fosse acolhido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque concedido aos apelantes os benefícios
da justiça gratuita (fls. 318).
O recurso não merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-52.2015.8.26.0114 - Voto 23853
4
Destacou-se na sentença: “Cumpre reconhecer improcedência
do pedido formulado. Mais que evidente que o ônus da prova quanto à eclosão de
vício de ato jurídico (e a hipótese destes autos outra coisa não é senão discussão de
vício, seja no âmbito da nulidade, seja da anulabilidade). Compete aos autores, na
forma do inc. I do art. 333 do Código de Processo Civil, a prova da eclosão do vício
em qualquer de suas modalidades (erro, dolo, coação, simulação, fraude, abuso de
direito e de forma e lesão nos contratos), de que não logrou se desincumbir de forma
minimamente satisfatória. ...Ora, argumenta a Autora com o fato de que o contrato
teria sido celebrado sem que o Autor do Espólio, acometido de enfermidade, tivesse
correta acepção acerca da natureza e características do ato. Ora, a prova
testemunhal trazida aos autos é extremamente clara e refere de forma transparente
que o Autor do espólio entenderia de forma clara a natureza do ato que celebrava.
Essa compreensão da integralidade e de elementos essenciais do ato jurídico se
reveste da característica de elemento essencial da sua validade. Inexistente nulidade
tem-se como automaticamente evidente que a indenização por danos morais em
relação aos dois autores é igualmente indevida, uma vez que inexiste padecimento
psíquico suscetível de ser composto pela via da presente demanda”
De fato, o exame dos elementos e da documentação carreada
aos autos, bem como o teor do depoimento da testemunha Elisângela Franquilino da
Silva ela trabalha como empregada doméstica na residência da apelante não fez
ver qualquer defeito no negócio celebrado entre a empresa da qual o de cujus era
sócio e o apelado. A testemunha afirmou que trabalha na residência desde o ano de
2008 e naquela época o representante da empresa, a quem ela prestava cuidados, já
não possuía os movimentos das mãos. Todavia, ela também afirmou que ele
compreendia e se comunicava bem.
O depoimento da testemunha que afirma que a enfermidade
que acometeu seu paciente lhe tirou os movimentos das mãos, por si só não faz
concluir que as assinaturas apostas na cédula de crédito bancário não foram por ele
lançadas.
O laudo pericial não inquinou de falsa a assinatura lançada na
cédula de crédito bancário. O que a perícia concluiu foi que o subscritor encontrava-
se acometido por doença que lhe comprometeu os movimentos. Mas por conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-52.2015.8.26.0114 - Voto 23853
5
alguns pontos da assinatura era possível identificar o de cujus como autor das
assinaturas que mostraram traços senis e degringolados, fruto de grafo patologia (fls.
240).
No laudo pericial foi exarada a seguinte conclusão:“A
apreciação dos traços exarados na Peça de Exame, atribuídos ao 'de cujus' mostra
pessoa que estaria na oportunidade sofrendo de senilidade e/ou moléstia
degenerativa que lhe afetava os movimentos motores em pelo menos o punho
escritor. Nos autos vemos atestado médico da moléstia 'ELA', já mencionada. Assim,
meus resultados relacionados a grafo patologia esta demonstrado nos lançamentos
que vemos, nos quadros apontados e assinalados, e em alguns pequenos pontos que
identificavam um possível autor na arte da grafar, senil, não podendo, contudo,
afirmar sobre o estado cerebral que poderiam influir no entendimento” (fls.
243/244).
Some-se a isso o fato de no relatório médico (fls. 17) constar
que a doença teve início no ano de 2002, o tratamento neurológico ocorreu no
período de 2003 até julho/2012 e a condição de cadeirante do paciente evoluiu para o
estado de acamado por conta da diminuição de força generalizada, com limitação de
atividade de vida diária. Esse relatório demonstra que a enfermidade que acometeu o
sócio da empresa e avalista da obrigação representada pela cédula ocorreu de forma
progressiva.
Desse modo, tem-se que o acervo probatório colacionado aos
autos é suficiente à demonstração de que a enfermidade que acometeu o sócio e
avalista da empresa não o impediu de compreender o ato jurídico com a qual anuiu,
representado pela cédula de crédito bancário.
Em verdade, o acervo probatório dos autos permite concluir
que o de cujus anuiu como representante da empresa e devedor solidário da cédula de
crédito bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Limite Itaú para
Saque PJ Pré), emitida pela empresa Pires de Campos Comércio de Peças para
Soldas Ltda. em 04.03.2010, com vencimento em 21.04.2010, no valor de R$
40.000,00 (fls. 166/172), sem qualquer vício de consentimento.
O dano moral decorrente do apontamento do nome da apelante
em órgãos de restrição ao crédito também não se patenteou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-52.2015.8.26.0114 - Voto 23853
6
A apelante alega que está sendo cobrada por dívida realizada
pela empresa Pires de Campos Comércio de Peças para Soldas Ltda., avalizada por
seu falecido marido. Disse que não é sócia da referida empresa, não prestou fiança e
nem autorizou que seu marido prestasse, mas teve o nome incluído no polo passivo
da ação executiva amparada naquele contrato. Por consequência, seu nome foi
indevidamente apontado em órgãos de restrição ao crédito.
O argumento não colhe. Ao contrário do afirmado, o
apontamento lançado em nome da apelante não está relacionado à ação executiva no
00011404-59.2012.8.26.0114, que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de
Campinas, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 11173/000016600183939,
emitida pela empresa da qual seu marido era sócio. O apontamento lançado em seu
nome, datado de 05.07.2011, no valor de R$ 49.581,00, por ordem do apelado é
proveniente do inadimplemento de contrato identificado pelo no 000016600055905
(fls. 16). O número do contrato apontado naqueles cadastros identifica-se com a
conta corrente 05590-5 - agência no 0166, da qual o falecido marido da apelante era
titular e ela cotitular (fls. 178/179).
Assim, não havendo identidade entre o contrato com o qual o
falecido marido da apelante anuiu na condição de sócio e avalista da obrigação
representada pela cédula de crédito bancário (fls. 166/171), com o apontamento
lançado em nome da apelante (fls. 15/16), não se vislumbra a existência de
comportamento ilícito a justificar a condenação do apelado no pagamento da
indenização pretendida, a título de dano moral.
Em suma, era de rigor o decreto de improcedência da ação.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, os honorários
devidos ao procurador do apelado são majorados para 17% sobre o valor atualizado
da causa (R$ 119.065,38). Do pagamento das verbas de sucumbência, os apelantes
estão isentos, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a eles.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator